Tribunal: TRF3
Processo: 5029049-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
177/1006)

5029049-05.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029049-05.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: KUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO BARROSO TAPARELLI - SP234419-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada com o objetivo de afastar a exigibilidade de taxa de fiscalização instituída pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, referente ao exercício de 2015.

A agravante sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa e a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa exigida. A decisão recorrida entendeu ausentes os pressupostos para o acolhimento do incidente defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade do título executivo e de inconstitucionalidade da taxa de fiscalização podem ser examinadas por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a taxa de fiscalização instituída pelo art. 77 da Lei no 10.233/2001, com regulamentação pela ANTT, apresenta ilegalidade ou inconstitucionalidade aptas a afastar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da parte executada.

As alegações de nulidade do título e de inconstitucionalidade da exação exigem análise fático-probatória incompatível com a via incidental eleita, devendo ser deduzidas em embargos à execução.

A taxa de fiscalização instituída por lei formal e regulamentada pela ANTT decorre do exercício do poder de polícia e apresenta fundamento legal válido. Não se verifica, em análise perfunctória, afronta aos princípios constitucionais invocados.

Mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, diante da inadequação da via eleita e da ausência de elementos aptos a afastar a exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2. A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, afastável somente por prova inequívoca. 3. A taxa de fiscalização da ANTT instituída pelo art. 77 da Lei no 10.233/2001 constitui exação fundada no exercício do poder de polícia e não evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade em análise incidental.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 145, II; CF/1988, art. 150, I e IV; CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 77; CTN, art. 97; CTN, art. 173, I; Lei no 6.830/1980, art. 2o; Lei no 10.233/2001, art. 24, IV e V; Lei no 10.233/2001, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TRF3, ApCiv 5001925-93.2021.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Mônica Autran Machado Nobre, j. 22.05.2023; TRF3, ApelRemNec 0009627-74.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 19.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029049-05.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: KUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO BARROSO TAPARELLI - SP234419-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA. em face de decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega a parte agravante, em síntese, que a taxa de fiscalização exigida pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES-ANTT, referente ao exercício de 2015, além de ilegal, é inconstitucional, em completa afronta ao artigo 77, III, §3o, da Lei no 10.233/2001, artigo 97 do Código Tributário Nacional e aos artigos 145, II, 150, I, IV, 155, III, todos da Constituição Federal.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Não obstante sejam os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré- executividade, nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, a legitimidade das partes, entre outras.

Esse, inclusive, é o entendimento firmado na Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Contudo, nos casos em que a análise da questão exige dilação probatória, a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria, ou seja, nos embargos à execução, e não por meio do incidente de exceção de pré-executividade.

No caso concreto, quanto à alegação de nulidade da certidão da dívida ativa, não prospera referida alegação, uma vez que, regularmente inscrita nos termos do artigo 2o da Lei no 6.830/80, goza de presunção de liquidez e certeza, ilidida apenas por prova inequívoca da parte contrária.

Estão presentes os requisitos da ação executiva pois a parte recorrente sequer demonstrou a alegada nulidade do título.

Portanto, cabe à parte agravante desconstituir a presunção de certeza trazendo aos autos elementos que confirmem suas alegações. Entretanto, tendo em vista a natureza da exceção de pré-executividade, não é possível que tal matéria seja arguida pela via eleita, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Igualmente, dispõe o art. 2o, da Resolução no 4.936/2015 da ANTT, que estabelece procedimentos para pagamento da Taxa de Fiscalização do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros de que trata a Lei no 10.233/2001:

Art. 2o O valor da Taxa de Fiscalização para as sociedades empresárias que exploram serviço regular, rodoviários e semiurbanos, e/ou fretados será de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por ônibus registrados na frota entre os dias 1o de janeiro e 31 de dezembro do ano de apuração, inclusive para o ano de 2015.

Referida exigência decorre do poder regulamentar da ANTT, previsto no art. 24, incisos IV e V da citada Lei no 10.233/2001:

Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: (...)

IV - elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição;

V - editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de infra-estrutura e de prestação de serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;

Dessa maneira, a elaboração de normas relativas à prestação de serviço de transporte é competência da ANTT.

Destaco, que a taxa de fiscalização instituída pelo art. 77 da Lei no 10.233/2001 (com a redação dada pela Lei no 12.996/2014 e regulada pela Resolução no 4936/2015 da ANTT) foi criada por lei formal e materialmente válida, encontrando-se em consonância com as normas próprias à matéria, em especial os preceitos constantes na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. ANTT. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. ART. 77 DA LEI No 10.233/2001 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.996/2014 E REGULADA PELA RESOLUÇÃO No 4936/2015 DA ANTT). LEI FORMAL E MATERIALMENTE VÁLIDA.

- Trata-se de apelação interposta pelo por STYLE BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. visando a reforma da r. sentença que, em ação anulatória, julgou improcede o pedido.

- Em seu recurso, a STYLE BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. alega, em síntese, que atua apenas no transporte rodoviário de passageiros por fretamento, razão pela qual a taxa mencionada não lhe é exigível. Sustenta, ainda, que a cobrança que está sendo feita em relação ao ano de 2015 foi atingida pela prescrição/decadência; que não pode ser feita por aplicação retroativa do ato normativo que a instituiu (o que não é aceito); que a norma não respeita a isonomia e capacidade contributiva, pois não faz diferenciação entre as empresas de fretamento e de transporte regular, que há bitributação com o IPVA; e, por fim, que há bis in idem em razão do art. 77 da Lei no 10.233/2001 ter instituído a taxa de fiscalização como fonte de receita da ANTT.

- Na análise do recurso, destaca-se, de imediato, que a taxa de fiscalização instituída pelo art. 77 da Lei no 10.233/2001 (com a redação dada pela Lei no 12.996/2014 e regulada pela Resolução no 4936/2015 da ANTT) foi criada por lei formal e materialmente válida, encontrando-se em consonância com as normas próprias à matéria, em especial os preceitos constantes na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional.

- Ademais, a lei que instituiu e fixou o valor da taxa (e não a Resolução ANTT no 4.936/2015), é anterior ao fato gerador (realização de transporte rodoviário coletivo de passageiro no ano de 2015), inexistindo, dessa maneira, ofensa aos princípios da irretroatividade.

- No tocante à alegação de violação ao princípio da legalidade, esta deve ser afastada, haja vista que as agências reguladoras têm legitimidade para regulamentar a cobrança de taxa para o exercício de seu poder de polícia, quando esta foi instituída por lei.

- Da mesma forma, não há que se falar em bitributação, já que o IPVA decorre da propriedade de veículo automotor, não tendo qualquer relação com o transporte coletivo de passageiros.

- Quanto aos demais fundamentos expostos no recurso de apelação, como bem apontado na r. sentença: "no que se refere à capacidade contributiva, melhor sorte não assiste à autora, eis que a taxa é cobrada por veículo - ou seja, quem tem frota pequena, com poucos veículos, paga menos. Quem tem frota grande, paga mais. Resta preservado princípio da capacidade contributiva, já que esta não é vinculada ao tipo de transporte (se fretamento ou não), mas à frota. Indo adiante, não há qualquer bis in idem na instituição da taxa como fonte de receita da ANTT - que, como as demais agências, pode ter inúmeras fontes de receita. Por fim, não há que se falar em prescrição ou decadência da taxa de 2015. Isto porque a edição da Resolução ANTT n. 4.936 foi em novembro de 2015, mas o calendário para o pagamento teve início em 2016. Assim, somente em 2016 o lançamento poderia ter sido efetuado. Neste caso, então, a contagem do prazo decadencial, de que trata o art. 173, inciso I, do CTN, teve início no dia 1o de janeiro de 2017. Por consequência, a ANTT tem até o dia 31 de dezembro de 2021 para constituir os créditos decorrentes da Taxa de Fiscalização, pelo lançamento".

- R. sentença mantida.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001925-93.2021.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 22/05/2023, Intimação via sistema DATA: 29/05/2023-grifei)

TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. ANTT. LEI No 12.966/14. MAJORAÇÃO. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RETRIBUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO.

1. A taxa de fiscalização decorre da prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, abrangidos os serviços rodoviários, os serviços semiurbanos e os serviços fretados, atividades da parte apelada (fls. 19/27), e tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (art. 77 do CTN).

2. Trata-se, portanto, de tributo que busca remunerar o custo da atividade fiscalizadora. O entendimento jurisprudencial dominante reafirma que apenas a efetiva fiscalização sobre a atividade do administrado autoriza a exigência da taxa de polícia, no entanto, a efetividade é presumida em favor da Administração Pública.

3. Neste sentido, o STJ e este Tribunal possuem entendimento no sentido de que é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte administração em face da notoriedade de sua atuação.

4. Ademais, o tributo em comento não tem a mesma base de cálculo e o mesmo fato gerador do IPVA, imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor, cujo valor tem como base de cálculo o valor do veículo. Nota-se que a taxa de fiscalização da ANTT é exigida no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) por ônibus registrado pela empresa, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.

5. Quanto ao alegado valor excessivo da taxa, destaca-se trecho do voto proferido nos autos da apelação no 0005234-10.2016.4.03.6134, de relatoria do eminente Desembargado Federal Johonsom Di Salvo: (...)Do ano de 2002 (época da Resolução ANTT n. 5/2002, quando vigia o valor de R$ 210,00) ao ano de 2014 passaram-se doze anos, ou seja, tempo mais que suficiente para justificar o guerreado aumento, motivo por que, não se pode falar em manifesto desrespeito ao princípio da proporcionalidade. A propósito, um dos argumentos da autora é o de que o valor de R$ 1.800,00 seria exagerado se cotejado com os custos do serviço público que busca remunerar. Sem prejuízo, não consta dos autos, ainda, provas que revelem o acerto desta alegação.

6. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC/15).

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2265030 - 0009627-74.2016.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 19/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2019-grifei)

Nesse sentido, deve prevalecer a presunção de certeza e liquidez da CDA.

A via da exceção de pré-executividade não comporta a instrução probatória e a ampla defesa necessárias ao caso, as quais devem ocorrer no âmbito dos embargos à execução.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada com o objetivo de afastar a exigibilidade de taxa de fiscalização instituída pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, referente ao exercício de 2015.

A agravante sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa e a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa exigida. A decisão recorrida entendeu ausentes os pressupostos para o acolhimento do incidente defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade do título executivo e de inconstitucionalidade da taxa de fiscalização podem ser examinadas por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a taxa de fiscalização instituída pelo art. 77 da Lei no 10.233/2001, com regulamentação pela ANTT, apresenta ilegalidade ou inconstitucionalidade aptas a afastar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da parte executada.

As alegações de nulidade do título e de inconstitucionalidade da exação exigem análise fático-probatória incompatível com a via incidental eleita, devendo ser deduzidas em embargos à execução.

A taxa de fiscalização instituída por lei formal e regulamentada pela ANTT decorre do exercício do poder de polícia e apresenta fundamento legal válido. Não se verifica, em análise perfunctória, afronta aos princípios constitucionais invocados.

Mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, diante da inadequação da via eleita e da ausência de elementos aptos a afastar a exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2. A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, afastável somente por prova inequívoca. 3. A taxa de fiscalização da ANTT instituída pelo art. 77 da Lei no 10.233/2001 constitui exação fundada no exercício do poder de polícia e não evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade em análise incidental.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 145, II; CF/1988, art. 150, I e IV; CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 77; CTN, art. 97; CTN, art. 173, I; Lei no 6.830/1980, art. 2o; Lei no 10.233/2001, art. 24, IV e V; Lei no 10.233/2001, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TRF3, ApCiv 5001925-93.2021.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Mônica Autran Machado Nobre, j. 22.05.2023; TRF3, ApelRemNec 0009627-74.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 19.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão